Tribunal: TJMT
Processo: 1003731-48.2021.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003731-48.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSELENE HENRIQUE DA SILVA - CPF: 570.717.301-30 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO COMBINADO COM DANOS MORAIS” - BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

3. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

4. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

5. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano
in re ipsa
, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais.

6. Sentença reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSELENE HENRIQUE DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico combinado com Danos Morais” n.o
1003731-48.2021.8.11.0008
, proposta em desfavor
de
BANCO BMG S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme determina o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo que a contratação é abusiva, eis que o a instituição bancária ré, quando emprestou os valores, utilizou-se de modalidade hibrida de contrato, em prejuízo da autora.

Salienta que a ré não apresentou nenhum documento de autorização da requerente para realizar a referida reserva de margem consignável.

Aponta que “
na formação dos contratos entre consumidores e fornecedores, devem ser observados os princípios da informação e da transparência, com vistas a possibilitar uma relação contratual menos danosa para ambos
”.

Ainda, suscitando acerca do direito à informação, da prevenção ao superendividamento, da responsabilidade da apelada, declara serem nulas as cláusulas contratuais que considera abusivas, pugnando pela “
a revisão da cláusula de adesão de crédito com reserva de margem, convertendo o termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação
”.

Por fim, considerando demonstrado o ato ilícito praticado pela instituição bancária, requer seja esta condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazoando o recurso interposto, expõe a instituição bancária que restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que “
a parte apelante celebrou junto ao banco apelado contrato de cartão de crédito consignado, vinculado a um número de matrícula e que possui o código de adesão (ADE), que originou o código de reserva de margem (RMC)
”.

Informa que “
o contrato foi efetivado em total regularidade, em consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação dos dados pessoais no momento da contratação
”, estando a autora ciente de todas as suas cláusulas.

Assim, julgando válido o negócio jurídico pactuado, ausência de conduta ilícita de sua parte, bem como ausentes quaisquer vícios que possam maculá-lo, requer seja o recurso desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico combinado com Danos Morais” n.o 1003731-48.2021.8.11.0008, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme determina o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser pensionista pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) conforme benefício n.o 173.429.133-5, tendo buscado a instituição bancária ré com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado. No entanto, menciona ter sido ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, cartão de crédito consignado.

Desse modo, considerando haver falha na prestação de serviços pela ré, que simulou uma contratação de cartão crédito consignado, pugna a autora pelo provimento de seus pedidos, a fim de ver a instituição bancária condenada pelos danos causados bem como seja realizada a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária, explicitando acerca do cartão de crédito consignado, defende, em síntese, a regularidade no processo de contratação ante a ciência prévia, pela parte autora, acerca do produto contratado e das cláusulas contratuais; ausência de violação ao dever de informação; inexistência de venda casada, bem como ausência de danos passíveis de indenização.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando válida a contratação impugnada, entendeu que não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, julgou improcedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição bancária juntou aos autos “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, documento assinado em 07 de outubro de 2016 (id. 223582952).

Contudo, cumpre evidenciar que a instituição bancária não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento e utilização do cartão por parte do autora, eis que nas faturas anexadas pela instituição bancária inexiste gastos inerentes ao suposto cartão de crédito.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório aplicado ao caso, deixou a instituição bancária de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Dessa forma, constata-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Evidencia-se ainda que os valores foram disponibilizados à autora mediante transferência bancária (id. 223582953), e que se deu na modalidade de Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Assim, tem-se que o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado à época da assinatura do contrato para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

No que tange a devolução do indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes
” (AgInt no REsp n. 1.951.717/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro.

Ainda, pertinente mencionar que, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, “
por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual,
os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação
, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto
” (TJMT - N.U 1033702-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifos nossos).

Acerca do dano extrapatrimonial, não obstante em casos similares já ter reconhecido sua existência, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e não identifico a existência de dano moral.

Isso porque a própria parte apelante questiona a modalidade de empréstimo efetuada. Nesta esteira, é de se reconhecer que tal pedido é contrário ao pleito de existência do dano moral, pois, resta incontroverso que a parte recorrente pretende manter negócio jurídico com a instituição recorrida.

Ademais, no caso dos autos, sequer houve a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que não há conduta ilícita por parte da instituição bancária.

Demonstrando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS
. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO.
DANOS MORAIS
. Tarifa de cadastro: de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula 566 do STJ, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. No entanto, evidenciada a abusividade do encargo, impõe-se a limitação da quantia cobrada ao valor médio praticado pelo mercado.
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido
. Recurso de apelação parcialmente provido. (Apelação Cível, No 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
-
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC.
REVISÃO CONTRATUAL
. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA.
DANO MORAL
.
INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
. 7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Por fim, quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora (id. 223582953), resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado, tendo como termo inicial a data da assinatura do contrato, observada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente na data da assinatura do contrato; condenando o banco à restituição dos valores descontados ilegalmente e em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto; bem como invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024